Tribunal: TJDFT
Processo: 0736688-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 833, II, DO CPC. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis no endereço do executado e determinou o arquivamento provisório com suspensão da prescrição intercorrente. O pedido recursal busca autorizar a penhora de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de mandado de penhora de bens móveis na residência do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que os bens móveis que guarnecem a residência do devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida, conforme o art. 833, II, parte final, do CPC.
4. A jurisprudência deste TJDFT reconhece a possibilidade de penhora de bens de elevado valor ou suntuosos localizados na residência do executado, sendo imprescindível a expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora para verificação da existência de bens excepcionados da regra da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Determinada a expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência do executado.
Tese de julgamento: "A penhora de bens móveis na residência do devedor é possível quando se trate de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do art. 833, II, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 833, II, art. 6o do CPC, art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada TJDFT, Acórdão 1631586, AI 0720268-96.2022.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 19/10/2022.